Tribunal: TJDFT
Processo: 0714690-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MEDIDA ATÍPICA REQUERIDA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL OU OCULTAÇÃO DE BENS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas atípicas podem ser adotadas subsidiariamente, no caso de esgotamento das diligências cabíveis e, comprovado o ocultamento de bens, ou mesmo quando constatado que o devedor possui patrimônio expropriável, como autoriza o artigo 139, IV, do CPC.
2. In casu, não há demonstração de que o devedor possui patrimônio expropriável ou mesmo que estaria ocultando seus bens para não pagar o débito. Inexistindo patrimônio, a suspensão da CNH do devedor requerida se mostra inócua ao fim colimado, qual seja, o pagamento da dívida exequenda. Precedentes.
3. Não se justifica o deferimento da medida atípica pleiteada quando evidenciado que consistirá, tão somente, em uma forma de sanção ao devedor, sem qualquer possibilidade de assegurar a efetividade da execução.
4. Agravo conhecido e não provido.